Tribunal: TJES
Processo: 0000901-82.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000901-82.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KAIQUE SILVA LUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E
MENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. REGIME SEMIABERTO FIXADO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. ART. 33, § 2º, “C”, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE REGIME MAIS BRANDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, que o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de fixação de regime inicial aberto para o cumprimento da pena, sob a alegação de que o regime semiaberto foi estabelecido unicamente em razão da reincidência do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação do apelante está lastreada em provas idôneas e suficientes, incluindo o auto de prisão em flagrante, o auto de constatação de eficiência da arma de fogo e os depoimentos colhidos.
4. O apelante é reincidente, conforme certidão nos autos, com condenação anterior definitiva pelo crime de tráfico de drogas.
5. Nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, o regime inicial aberto é vedado ao reincidente, mesmo com pena fixada em até 4 anos.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reafirma que a reincidência impede a fixação do regime inicial mais brando, sendo inaplicável, nessa hipótese, o regime aberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

A reincidência impede a fixação do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

A imposição do regime semiaberto ao reincidente, mesmo diante de pena inferior a quatro anos, está em consonância com a legalidade e a jurisprudência consolidada.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CP, art. 33, § 2º, “c”; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.049.987/ES, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
0901
-
82
.20
2
4
.8.08.00
4
8

APELANTE: KAIQUE SILVA LUZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por

KAIQUE SILVA LUZ
,

em face da sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, que condenou o apelante pelo cometimento do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 do Estatuto do Desarmamento), com pena aplicada de 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 dias-multa.

Irresignado, o ora apelante interpôs Recurso de Apelação, pugnando a defesa pela revisão do regime inicial de cumprimento de pena, argumentando que o juízo
a quo
fixou o regime mais gravoso em função apenas da reincidência do réu.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, impondo-se o conhecimento do presente recurso e, via reflexa, o reexame da matéria pelo Juízo de 2º Grau.

A meu ver, não assiste razão ao ora apelante. Explico.

A defesa pugna pela modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, sustentando que a fixação do regime semiaberto se deu exclusivamente em razão da reincidência do apelante.

No entanto, verifica-se da Denúncia que:

Segundo o Inquérito Policial, que serve de base à presente denúncia, no dia 18 de abril de 2024 ̧ por volta das 22h07min, na Rua Nelson Monteiro, bairro Das Laranjeiras, Serra/ES,
o denunciado, acima qualificado, trazia consigo arma de fogo, devidamente municiada, e munição sobressalente, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
. Conforme Boletim Unificado nº 54319080 ao id 41750159 - pág. 9; Auto de Apreensão ao id 41750159 - pág. 19 e Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo ao id 41750159 - pág. 21.

Depreende-se dos autos que, na data e local dos fatos, durante patrulhamento tático no bairro Das Laranjeiras, policiais militares visualizaram individuo em uma bicicleta que vestia uma camisa de frio de cor verde. Ao perceber a presença policial, se evadiu do local
.

Os policiais militares conseguiram alcançar o indivíduo e realizaram o procedimento de abordagem e identificação. Sendo identificado Kaique Silva Luz, ora denunciado
.

Submetido ao procedimento de revista pessoal,
foi encontrado uma arma de fogo de calibre 32 S&W em sua cintura, bem como, 7 (sete) munições de calibre 32 S&W sobressalentes, acondicionadas em um maço de cigarro
. Conforme Auto de Apreensão ao id 41750159 - pág. 19.

Consta informações dos autos que,
o denunciado confirmou aos policiais militares que adquiriu a arma de fogo pelo valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), para proteção pessoal
. Conforme Termo de Declaração ao id 41750159 - pág. 13.

A meu ver, verifica-se que a condenação do apelante se funda em provas robustas e coerentes, notadamente o Auto de Prisão em Flagrante, os depoimentos colhidos em juízo e o Auto de Constatação de Eficiência da Arma de Fogo, que comprovam, de maneira irrefutável, que o apelante portava arma de fogo de uso permitido, municiada, sem qualquer autorização legal.

No tocante ao pleito de modificação do regime inicial de cumprimento da pena, impõe-se destacar que o apelante ostenta condição de reincidente, conforme certidão que demonstra trânsito em julgado de condenação anterior pelo crime de tráfico de drogas (processo nº 0005803-83.2021.8.08.0048, com trânsito em 04/10/2023).

Nos termos do art. 33, §2º, alínea "c", do Código Penal, somente o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá iniciar o cumprimento da reprimenda em regime aberto. O dispositivo legal é categórico ao condicionar o regime inicial mais brando à ausência de reincidência.

Assim, sendo o apelante reincidente, não há qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação do regime semiaberto. O regime imposto está em consonância com a legislação penal e com a jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que firmou entendimento nesse sentido:

"A condição de reincidente do Recorrente impede a fixação do regime aberto, sendo o regime semiaberto o mais brando legalmente admitido, conforme o art. 33, §2º, 'c', do Código Penal e a Súmula 269 do STJ. O fato de o réu ter confessado e ter havido compensação entre a confissão e a reincidência não altera essa conclusão." (REsp n. 2.049.987/ES, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024)

Com efeito, a pretensão recursal revela-se manifestamente improcedente, na medida em que busca subverter a interpretação legal consolidada e firmada pelos Tribunais Superiores.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a respeitável sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.